Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. SOBRESTAMENTO. TEMA No 1.169/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/09/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema no 1.169/STJ.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a determinação de sobrestamento pelo Tema no 1.169/STJ ao cumprimento de sentença originário.
III – Razões de decidir
4. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 assentou expressamente que a condenação seria apurada em liquidação, diante do expressivo número de substituídos do Sindicato, a revelar a complexidade na apuração dos valores exatos devidos. Mantida a r. decisão, ante a subsunção do processo à controvérsia do Tema no 1.169/STJ.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.169 do STJ.
TJDFT, Acórdão 2007710, 0702916-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j.: 04/06/2025; Acórdão 2031834, 0700378-69.2025.8.07.0000, Rel(a). Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j.: 06/08/2025; Acórdão 1998808, 0705243-38.2025.8.07.0000, Rel.(a) Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j.: 14/05/2025.